Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-09.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006950-09.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), BRUNA SILVA DE SOUSA - CPF: 039.124.801-41 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT.

Recorrida:
Bruna Silva de Sousa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE 13o SALÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferença de férias e respectivo terço constitucional, a fim de que seja consideradas para o cálculo o valor das horas excedentes trabalhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso inominado que se contradiz aos argumentos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença de origem, além de apresentar argumentos desconexos com a situação fática do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de recurso sem o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sendo causa de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recorrente não impugnou o fundamento central da sentença, tampouco apresentou argumentação relacionada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, RI no 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT.

Recorrida:
Bruna Silva de Sousa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Sinop-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 307359902)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento do valor correspondente ao adicional de 1/3 (um terço), referente ao período de 20/03/2020 até 12/2024, ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago sob o mesmo título.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307359905): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a parte autora recorrida era contratada temporariamente e não tem direito o pagamento do FGTS.

Contrarrazões
(Id. 307359911):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1006950-09.2025.8.11.0015

Recorrente:
Município de Sinop-MT.

Recorrida:
Bruna Silva de Sousa.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop-MT contra a sentença proferida na presente Ação
de Cobrança
ajuizada por Bruna Silva de Sousa em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento do valor correspondente ao adicional de 1/3 (um terço), referente ao período de 20/03/2020 até 12/2024, ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago sob o mesmo título.

Alega a autora que, trabalha para o município reclamado na função de professora, todavia, relata que o ente público efetua o pagamento de 13o salário sem levar em consideração as aulas excedentes ministradas, objetivando o pagamento das diferenças respectivas.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a autor é servidora pública temporária e que as contratações obedeceram ao que dispõe a legislação de regência, motivo pelo qual a autora não tem direito ao pagamento do FGTS.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o equívoco do julgador.

No caso em análise, verifica-se manifesta contradição entre as alegações apresentadas pelo município em primeira instância e aquelas deduzidas no recurso.

Na contestação apresentada nos autos, o município relata que as aulas excedentes ministradas pelos professores não integram a base de cálculo da remuneração para fins de 13o salário.

Entretanto, nas razões recursais, a municipalidade altera completamente sua versão dos fatos, passando a sustentar que a autor seria "servidora pública temporária", contradizendo frontalmente suas próprias alegações em contestação e afirmando que a parte autora não tem direito ao FGTS, que não é objeto da demanda.

Essa mudança de posicionamento configura manifesta ausência de dialeticidade, pois o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a alteração da causa de pedir ou dos fatos alegados em primeira instância.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, especialmente o argumento de que a parte autora deve receber seu 13o salário tendo como base a remuneração total auferida, incluindo as horas excedentes ministradas, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025